Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702017-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO RÉU ESPÓLIO DE: DANIEL DUTRA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que no processo de origem (0707776-77.2024.8.07.0008) houve anterior interposição de agravo de instrumento, autuado sob o no 0713147-12.2025.8.07.0000, que foi distribuído para a 6a Turma Cível em 03/04/2025, sob a relatoria da eminente Desembargadora Vera Andrighi. Deste modo, aplica-se o disposto no art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” (grifo nosso) Logo, uma vez distribuído recurso cível a determinados Órgão e Relator, estes se mostram preventos para recurso posterior relativo ao mesmo processo. Assim, DETERMINO a redistribuição do presente agravo de instrumento para a 6a Turma Cível, com fulcro no art. 81, do RITJDFT e art. 930, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora